Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. MEDIDA CABÍVEL. ELEMENTOS RAZOÁVEIS DE CONVICÇÃO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. QUESTÕES AFETAS A CONFUSÃO PATRIMONIAL, MÁ-FÉ E DESPROPORÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA E DOS IMÓVEIS BLOQUEADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO A SER FEITA NO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O agravante (2a requerido) pretende a reversão, ainda que parcial, da decisão de origem, por meio da qual se deferiu a ordem de indisponibilidade de imóveis transferidos pela 1a requerida em favor dos 2o e 3o réus.
2. É certo que a medida adotada na origem materializa o poder geral de cautela de que dispõe o julgador, especialmente em situações como a do presente processo, em que logo após subscrever instrumento particular de confissão de dívida (28/05/2020), a parte devedora (1a requerida) acabou por transmitir (30/06/2020) a propriedade de imóvel dado em garantia em favor do 3o terceiro.
3. Não apenas isso, mas nessa mesma data (30/06/2020), todas as seis unidades que viriam a ser edificadas e erigidas (Residencial Helena IV), em regime de incorporação sobre a “matrícula mãe” no 34.650, também foram alienadas para o 3o requerido.
4. Ainda, entre os dias 21/05/2020 e 26/05/2020, ou seja, na iminência da assinatura do instrumento de confissão de dívida (28/05/2020), a devedora, 1a requerida/agravada, alienou em favor do 2o requerido/agravante 18 (dezoito) unidades do Residencial Helena.
5. A despeito da irresignação do agravante, no sentido de que o ônus de comprovar a má-fé nas negociações em questão incumbiria à autora/agravada, e também a sua insurgência no tocante a alegada desproporção entre a quantidade de imóveis bloqueados e o valor da dívida existente entre a parte autora e a 1a requerida, tem-se que tais questões consubstanciam o próprio mérito da demanda principal, salientando que a parte autora questiona até mesmo os valores informados nas transações imobiliárias.
6. Avançar nesses pontos nesta via estreita do agravo de instrumento, cujo objeto trata-se de decisão de caráter precário, proferida em juízo de cognição sumária, mostra-se absolutamente inviável, sob pena de esvaziar o próprio objeto da ação principal.
7. Considerando os elementos até então existentes, por dever de cautela, justifica-se a indisponibilidade das matrículas dos imóveis relacionados na petição inicial e negociados entre os requeridos até que o quadro fático discutido nos autos seja devidamente delineado, mediante contraditório e apresentação das provas que as partes julgarem necessárias.
8. Não se evidencia, outrossim, risco em que se mantenha inalterada a decisão recorrida até o julgamento de mérito da demanda originária, sendo certo que as alegações deduzidas pelo recorrente, a respeito de os imóveis bloqueados ficarem “à mercê de toda sorte de intempéries, sem mencionar a desvalorização”, são genéricas e insuficientes para permitir a liberação imediata das matrículas.
9. Recurso conhecido e improvido.